Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-72.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-72.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: BEATRIZ GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:
DEIVID DE JESUS ALITOLIP SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em virtude de inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia fiduciária de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido inicial, com fundamento na ilegalidade da capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da respectiva taxa, reconhecendo a descaracterização da mora da devedora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a cláusula contratual que menciona a cobrança de juros “ao mês ou fração” configura capitalização diária de juros remuneratórios; e (ii) a ausência de menção à taxa diária descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir:

3. A interpretação da cláusula contratual que prevê “juros de mora à taxa de 1% ao mês ou fração” deve considerar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo indispensável clareza e transparência na estipulação dos encargos.

4. A ausência de especificação da taxa diária correspondente aos juros capitalizados diariamente configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A omissão impede o consumidor de conhecer previamente o custo efetivo do financiamento, sendo causa suficiente para a descaracterização da mora, inviabilizando a busca e apreensão do bem alienado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente indicação da taxa diária configura violação ao dever de informação nas relações de consumo. 2. Tal omissão é suficiente para descaracterizar a mora, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 39, IV; DL 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000605-72.2025.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada BEATRIZ GONCALVES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13